Tribunal: TJDFT
Processo: 0743225-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Bloqueio de ativos financeiros e majoração de astreintes. Indeferimento. Controvérsia quanto ao cumprimento da ordem judicial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em sede de cumprimento provisório de sentença contra decisão que indeferiu os pedidos de bloqueio de ativos financeiros da executada, operadora de plano de saúde, e de majoração da multa diária fixada em ação de obrigação de fazer destinada a assegurar tratamento multidisciplinar a menor portador de transtorno do espectro autista (TEA), sob o fundamento de inexistência, naquele momento processual, de descumprimento comprovado da ordem judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou demonstrado o descumprimento intempestivo da obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, apto a justificar a adoção imediata de medidas constritivas no cumprimento provisório da sentença; (ii) saber se é cabível a majoração da multa diária (astreintes) e o bloqueio de ativos financeiros antes do pleno exercício do contraditório, diante das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos.
III. Razões de decidir
3. No cumprimento provisório de sentença, embora aplicável, em regra, o rito do cumprimento definitivo (art. 520 do CPC), a adoção de medidas coercitivas de maior gravidade exige demonstração inequívoca do descumprimento da ordem judicial e risco concreto à efetividade da tutela.
4. Constatada controvérsia relevante acerca do alegado cumprimento intempestivo da obrigação de fazer, bem como ausente prova de fragilidade patrimonial da executada ou de risco de ineficácia do provimento jurisdicional, mostra-se prudente o indeferimento do bloqueio de valores e da majoração das astreintes, sobretudo antes do exercício regular do contraditório. 5. Em regra, eventual constrição patrimonial, em sede de cumprimento provisório de sentença, não autoriza o levantamento imediato dos valores sem a prestação de caução idônea.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 520, IV.Jurisprudência relevante citada: n/a.